Tribunal: TJDFT
Processo: 0733017-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória, consubstanciada na pretensão de compelir o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento “Riociguate (Adempas)”, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS.
2. Decisão ID 62701883 deferiu a medida liminar pleiteada no recurso, para compelir o agravado a fornecer o medicamento desde logo.
3. A 8a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64476592).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber, à luz do art. 300 do CPC, se o Distrito Federal deve fornecer medicamento não padronizado pelo SUS para paciente portadora de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. O relatório médico circunstanciado de ID 62686244 (p. 7) e a Nota Técnica Natjus/TJDFT (ID origem 211799510) atestam, neste instante, a existência de evidências científicas do medicamento para tratamento da patologia que acomete a paciente, bem como a inexistência de alternativas terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
7. A incapacidade econômico-financeira da paciente para custeio do medicamento foi demonstrada, porquanto a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça e o tratamento tem custo estimado em R$374.387,27 (trezentos e setenta e quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos). O preenchimento, a princípio, dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 denota a probabilidade do direito da agravante.
8. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, por ora, de alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que pode recrudescer o quadro clínico da agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.